Tribunal: TJDFT
Processo: 0736257-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736257-11.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PLAY GAMES PARQUE DE DIVERSOES EIRELI RECORRIDO: RAFFAEL ABREU BLANCO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO. INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, exigindo, segundo estabelecido pelo art. 50 do Código Civil, a demonstração da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 1.1. Desse modo, incumbe à parte interessada a demonstração, mediante prova concreta, da efetiva ocorrência de confusão patrimonial ou utilização da pessoa jurídica para ocultação de bens particulares do devedor. 2. No caso, devidamente comprovada a confusão patrimonial praticada pelo executado em detrimento e mediante abuso da personalidade jurídica, o que permite a suspensão da eficácia do ato constitutivo da pessoa jurídica para alcançar seu patrimônio até a liquidação do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 50 do Código Civil. Entende que para êxito do incidente de desconsideração se faz necessária a demonstração da confusão patrimonial, o que não ocorreu. Afirma que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, motivo pelo qual a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Veja-se, ainda, o EDcl no AREsp n. 2.443.533, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/01/2024. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 50 do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028